Tribunal: TJPA
Processo: 0002966-34.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002966-34.2018.8.14.0035

APELANTE: IAGO DE VASCONCELOS VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por Iago de Vasconcelos Venancio contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão de subtração de celulares mediante grave ameaça com arma branca, em concurso com adolescente, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, reconhecimento de atenuante e diminuição da fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base com fundamento no emprego de arma branca possui motivação idônea; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão do concurso de agentes e circunstâncias do caso concreto deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exasperação da pena-base revela-se legítima quando fundada em elementos concretos do caso, como o uso de arma branca de forma efetiva para intensificar a grave ameaça e a vulnerabilidade das vítimas, não configurando bis in idem.

4. O emprego de arma branca, embora não constitua majorante específica após alteração legislativa, pode justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando demonstrar maior periculosidade da conduta.

5. A fundamentação da sentença baseia-se em prova oral consistente, evidenciando que o instrumento foi utilizado como elemento central da execução delitiva, o que afasta alegação de motivação genérica.

6. A fração de aumento pelo concurso de agentes mostra-se adequada quando há atuação coordenada e divisão de tarefas entre os envolvidos, o que potencializa a eficácia do crime.

7. A escolha do quantum de aumento insere-se na discricionariedade motivada do julgador, sendo admissível sua manutenção quando respeitados os limites legais e demonstrada proporcionalidade.

8. A dosimetria referente ao crime de corrupção de menores observa os critérios legais, diante da comprovada participação do adolescente no evento delituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O emprego de arma branca pode justificar a exasperação da pena-base quando evidenciar maior gravidade concreta da conduta.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação individualizada extraída dos elementos probatórios.

3. A fração de aumento pelo concurso de agentes deve considerar a atuação coordenada e a divisão de tarefas entre os agentes.

4. A revisão da dosimetria da pena exige demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2087092/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO DE VASCONCELOS VENANCIO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta dos autos que, em 25/03/2018, por volta das 20h30min, o acusado, em unidade de desígnios com adolescente, mediante emprego de arma branca, subtraiu, com violência e grave ameaça, aparelhos celulares pertencentes às vítimas, em via pública.

Sobreveio sentença condenatória que fixou a pena em 12 anos de reclusão, posteriormente ajustada, após detração, para 11 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

Inconformado, o réu interpõe apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, bem como a redução da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos à instância superior, foram encaminhados ao órgão ministerial de segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DO MÉRITO.

II.I – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

Observa-se que a insurgência defensiva se concentra, inicialmente, na alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Antes, porém, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto por
IAGO DE VASCONCELOS VENANCIO
não devolve a esta instância qualquer discussão acerca do mérito da condenação, restringindo-se, de forma expressa, à revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto à elevação da pena-base e à fração de aumento aplicada na terceira fase. Nesse contexto, a materialidade e a autoria delitivas permanecem incontroversas, impondo-se a análise recursal aos estritos limites da individualização da reprimenda fixada na sentença.

A defesa sustenta que a pena-base foi indevidamente exasperada, ao argumento de que o magistrado singular teria se utilizado de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, especialmente no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime. Todavia, a leitura atenta do decisum revela cenário diverso, no qual a elevação da pena encontra respaldo em elemento concreto e devidamente individualizado.

Rememora-se que a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão do emprego de arma branca durante a execução do roubo, circunstância que, embora não configure causa de aumento específica no caso concreto, evidencia maior periculosidade da conduta e acentua a gravidade do
modus operandi
. Com efeito, a prova oral colhida em juízo é firme ao demonstrar que o acusado se vale de instrumento perfurante para subjugar as vítimas, impondo-lhes temor intenso e imediato.

Nesse sentido, uma das vítimas relata que o agente “apontou uma faca e exigiu que entregasse o celular, dizendo que iria furar caso reagisse”, ao passo que outra declara que “ficou muito assustada, porque ele aproximou a faca do corpo e mandou passar tudo rapidamente”. Tais excertos evidenciam que o emprego do artefato não se deu de forma meramente acessória, mas como elemento central da dinâmica delitiva, apto a intensificar o grau de intimidação e a vulnerabilidade das vítimas.

Frise-se que, embora o tipo penal do roubo já contemple a violência ou grave ameaça como elementares, a utilização de arma branca, com potencial lesivo concreto e aptidão para causar dano físico imediato, transcende o patamar ordinário da ameaça genérica, permitindo a valoração negativa das circunstâncias do crime sem que se incorra em
bis in idem
. A jurisprudência pátria admite, de forma reiterada, a exasperação da pena-base quando presentes dados concretos que evidenciem maior gravidade da conduta, como ocorre na hipótese em análise. Assim, colaciona-se julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC n . 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 2. No presente caso, conforme consignado pela Corte de origem, o apelante, que está em liberdade e, inclusive, é revel (cf . fls. 239), constituiu advogados, tendo a sentença condenatória, ademais, sido prolatada em audiência, na qual estava presente um de seus patronos, e que, portanto, saiu intimado do decisum (aliás, a defesa técnica também tomou conhecimento da decisão dos embargos declaratórios - fls. 260), não havendo se falar em necessidade de intimação do acusado, pessoalmente ou por edital, como reclama a Defesa, que, aliás, interpôs apelo no prazo legal, inexistindo, portanto, prejuízo (e-STJ fls. 321/322). Assim, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado, não havendo qualquer ilegalidade. 3. As questões acerca da violação ao direito de silêncio e de que a única prova que levou a condenação teria sido o relato da vítima não foram objetos de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n . 211/STJ e 282/STF. 4. Ademais, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, devendo ser mantida a condenação pelo delito de roubo tentado. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.921 .190/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022, delimitou as seguintes teses: 1.
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 6.
A Corte de origem, ao aplicar a novatio legis in mellius, justificou a exasperação da pena-base pelo uso de arma branca, o que encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, pois a justificativa concreta não denota inidoneidade
. Ademais, para se rever a circunstância negativada, seria necessário o revolvimento fático-probatório, tarefa inviável conforme a Súmula n . 7 do STJ. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2087092 SP 2022/0072115-2, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) (grifamos)

Registre-se, ademais, que a fundamentação adotada pelo juízo de origem não se revela abstrata ou padronizada, mas diretamente vinculada às peculiaridades do caso concreto, extraídas do acervo probatório regularmente produzido sob o crivo do contraditório. A referência expressa ao uso de arma branca como vetor de maior periculosidade demonstra a observância do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

Dessa forma, verifica-se que a exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada em elemento concreto e idôneo, não havendo falar em redução ao mínimo legal, razão pela qual deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime nos moldes fixados na sentença.

II.II - DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

A defesa também pugna pela redução da fração de aumento aplicada, sustentando excesso na elevação da pena em razão das circunstâncias reconhecidas na terceira fase da dosimetria.

A irresignação igualmente não comporta acolhimento.

Observa-se que, no tocante à majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, o magistrado singular fixa a fração de aumento em patamar compatível com as circunstâncias concretas do caso, considerando não apenas a presença de dois agentes, mas a efetiva divisão de tarefas e a atuação coordenada, conforme amplamente demonstrado pela prova oral.

Com efeito, os depoimentos das vítimas são convergentes ao apontar que enquanto um dos agentes exercia a grave ameaça com arma branca, o outro subtraía os bens, o que evidencia atuação sincronizada e previamente ajustada, circunstância que legitima a aplicação de fração mais gravosa dentro dos limites legais. Não se trata, portanto, de mera coautoria eventual, mas de verdadeira cooperação estruturada, apta a potencializar a eficácia do delito e a vulnerabilidade das vítimas.

Registre-se, ainda, que a exasperação da fração de aumento encontra respaldo na orientação consolidada dos tribunais superiores, no sentido de que a escolha do quantum deve considerar as particularidades do caso concreto, notadamente o grau de organização e a divisão funcional entre os agentes, elementos estes devidamente demonstrados nos autos.

Frise-se que não há qualquer desproporcionalidade na fração aplicada, a qual se mantém dentro dos limites legalmente previstos e se mostra adequada à gravidade concreta da conduta. A pretendida redução, sem a demonstração de flagrante excesso ou arbitrariedade, implicaria indevida intervenção no juízo de discricionariedade motivada exercido pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, quanto ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se verifica qualquer irregularidade na dosimetria, tendo sido observados os critérios legais e a proporcionalidade na fixação da reprimenda, especialmente diante da comprovada participação do adolescente no evento delituoso, conforme corroborado pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica, fundamentada e em estrita observância aos parâmetros legais, não havendo falar em reforma da sentença nos pontos suscitados pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória imposta ao apelante
IAGO DE VASCONCELOS VENANCIO
, tal qual fixada no 1º grau, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026